Tribunal: TJDFT
Processo: 0738398-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ESPÓLIO. REJEIÇÃO COOPERATIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 602 DO STJ. CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PEDIDO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SALDO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO INPC.
1. De acordo com os artigos 93, inc. IX da Constituição da República e 489, §1o do Código de Processo Civil (CPC) considera-se fundamentada a sentença que apresenta as razões do convencimento do julgador, não se exigindo explicação exaustiva de todas as teses defensivas.
2. É reconhecida a legitimidade ativa do espólio e a capacidade processual da inventariante para representá-lo, em virtude do surgimento de direito sujeito à sobrepartilha, nos termos dos arts. 669 e 670, ambos do CPC.
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante a Súmula 602.
4. A construtora e a cooperativa, como fornecedoras que integram a cadeia de consumo, são solidariamente responsáveis pelos danos advindos da mora na entrega do imóvel ao consumidor.
5. De acordo com o art. 843 do Código Civil, “a transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos”. 5.1. É reconhecida como correta a fixação do termo final da responsabilidade da construtora a data da homologação judicial da transação entabulada com a associação de promitentes compradores, por observar os exatos termos do acordo.
6. A sentença deve limitar-se aos termos do pedido, sendo vedado ao julgador proferir decisão de natureza ou em objeto diverso do pedido, conforme dispõe o art. 492 do CPC.
7. O critério de correção monetária pelo INCC somente se aplica em relação aos custos no setor da construção civil. O INPC constitui índice adequado, por respeitar a simetria que deve vigorar entre os contratantes, além de atender à finalidade de corrigir o valor da moeda, restituindo as partes ao estado anterior.
8. Dada a sucumbência recursal das Rés, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem são majorados de 10% para 11%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.
9. Rejeitadas as preliminares e negado provimento aos apelos das Rés. Dado parcial provimento ao apelo do Autor para reformar em parte a sentença, no sentido de ser determinado que o saldo devedor seja corrigido pelo INPC.